Tribunal: TJPA
Processo: 0807169-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807169-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARGEMIRO SCHIMANSKI ALVES JUNIOR

AUTORIDADE: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus

impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo majorado e que teve negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de reconhecer a nulidade da sentença e o redimensionamento da pena na via do habeas corpus; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente; e (iii) verificar se os fundamentos adotados para a manutenção da prisão preventiva indicam que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e se a existência de condições subjetivas favoráveis impedem a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para reforma de sentença condenatória, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

4. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a gravidade do crime e a reincidência do acusado, conforme prevê o art. 312 do CPP.

5. Na espécie, o juízo sentenciante destacou que o crime de roubo foi cometido com violência e grave ameaça, além da reincidência do paciente, o que justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva.

6. Ademais, tendo o coacto permanecido preso durante a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos.

8. Destarte, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória com fundamento na gravidade do crime e na reincidência do réu. 3. A permanência na prisão durante a instrução e a ausência de mudança nas circunstâncias que fundamentaram a custódia, justificam a negativa do direito de recorrer em liberdade. 4. A ausência de comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, impede a concessão do benefício da prisão domiciliar. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC 2165231-84.2019.8.26.0000, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.10.2019; STJ, HC n. 538.099/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 895.093/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024; STJ, HC n. 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/4/2022; TJMT, ApCrim n. 0010263-71.2015.8.11.0006, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 05/09/2018; STJ, AgRg no RHC n. 193.394/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024; STJ, RHC n. 100.551/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 7/8/2018; STJ, AgRg no HC n. 994.803/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 28/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ARGEMIRO SCHIMANSKI ALVES JUNIOR, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da sentença condenatória sob o argumento de erro na dosimetria da pena e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de juntada das certidões de antecedentes dos processos do TJMS, ressaltando o estado de saúde do paciente, possível violação policial no ato da prisão e o fato de possuir condições pessoais favoráveis.

Nesse contexto pugna liminarmente pela suspensão dos efeitos da sentença e da execução penal, e no mérito pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade parcial da sentença e o redimensionamento da pena, ou alternativamente pela aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II e V, e art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 26121013) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26251687), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 26571912).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o paciente foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), sendo postulado o reconhecimento da nulidade parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena e a readequação da reprimenda, além de nulidade decorrente de suposta violência policial no momento da prisão e de cerceamento de defesa por ausência de juntada das certidões de antecedentes criminais do TJMS.

Sem embargo, o exame das questões suscitadas deve ser realizado na via recursal própria, pois o
habeas corpus
não pode ser manejado “para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC 2165231-84.2019.8.26.0000
, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.10.2019).

Outrossim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não pode o
writ
, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a conseqüente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (STJ,
HC n. 538.099/AC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019).

Desta feita, considerando que o ato coator combatido é a sentença condenatória e que foi interposto recurso de apelação pela defesa, as questões referentes à nulidade e reanálise da reprimenda aplicada devem ocorrer no
locus
adequado, sendo inviável o conhecimento na via do
habeas corpus,
porquanto não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Quanto aos demais argumentos suscitados, não conduzem à concessão da ordem.

No caso, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, cometida mediante violência e grave ameaça, consistente na prática do crime de roubo em concurso de agentes, sendo ressaltado a recalcitrância delitiva do réu, com registro de condenação transitada em julgado em três processos no TJMS, circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar (ID 26251691 - Pág. 8).

Nesse contexto, o juízo sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a gravidade concreta do crime e a reincidência do acusado, conforme prevê o art. 312 do CPP” (STJ,
AgRg no HC n. 895.093/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024).

Conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva “quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ,
HC n. 727.045/PB
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/4/2022).

Nesse espeque, inexiste cerceamento de defesa no reconhecimento de reincidência sem juntada de certidão de antecedentes criminais aos autos, pois tais dados podem ser obtidos por meio de consulta aos sites oficiais do Poder Judiciário, sendo, portanto, de domínio geral e dotados de fé pública.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva diante da contumácia delitiva do paciente, extraindo as informações sobre as condenações em Campo Grande/MS do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça nos termos da Resolução nº 280/2019, no qual consta o processo nº 0029171-28.2019.8.12.0001 (TJMS), com execução referente ao processo nº 0037804-72.2012.8.12.0001, processo nº 0043989-19.2018.8.12.0001 e processo nº 0034515-92.2016.8.12.0001, com condenação penal transitada em julgado.

A esse respeito, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais possui entendimento segundo o qual “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (TJMT,
Apelação Criminal n. 0010263-71.2015.8.11.0006
, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 05/09/2018).

Além disso, tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no RHC n. 193.394/MT
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024), situação retratada nos autos.

Outrossim, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos” (STJ,
RHC n. 100.551/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 7/8/2018).

In casu
, a documentação trazida à baila não comprovou que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Destarte, “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão cautelar” (STJ,
AgRg no HC n. 994.803/RJ
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 28/5/2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025